Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-44.2024.8.11.0036
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-44.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILIAN ROSA GONCALVES - CPF: 013.210.961-19 (EMBARGANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), R C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 33.814.218/0001-39 (EMBARGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (EMBARGADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), R C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 33.814.218/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA
. CERTIDÃO EQUIVOCADA RETIFICADA A TEMPO.
INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. C
aso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de Apelação por deserção, em razão da
falta do pagamento

d
o
preparo recursal. O Embargante alega omissão no
A
córdão quanto à análise do impacto de certidão equivocada que, por breve período, indicou erroneamente a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta boa-fé e requer novo prazo para recolhimento do preparo.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no
A
córdão quanto ao reconhecimento da expectativa legítima de gratuidade de justiça, diante da certidão equivocada posteriormente retificada, a justificar a reabertura de prazo para recolhimento do preparo recursal.

III. R
azões de Decidir

3. O Acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a alegação de induzimento a erro pela certidão
e

afasta
a
existência de omissão, contradição ou obscuridade.

4. A certidão que indicava a gratuidade foi retificada poucos minutos após sua emissão, não havendo erro material imputável
de forma exclusiva
ao Poder Judiciário.

5. A
inexistência
de petição formal requerendo justiça gratuita e o prévio recolhimento das custas iniciais indicam que não houve concessão tácita do benefício.

6. O
A
córdão destacou que o patrono, ainda que tenha visualizado a certidão equivocada, deveria observar o dever de diligência quanto ao preparo,
sobretudo

após intimação específica nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob a alegação de omissão configura uso indevido dos Embargos de Declaração, que se destinam unicamente à correção de vícios formais.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A breve emissão de certidão equivocada, prontamente retificada, não configura omissão a ser sanada por Embargos de Declaração quando a decisão enfrenta
, de forma expressa,
e afasta o argumento de expectativa legítima.

A
f
a
lta
de pedido formal de justiça gratuita e o não recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica, impedem a superação da deserção.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à substituição de
R
ecurso não conhecido por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, § 4º; 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000298-44.2024.8.11.0036.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Wilian Ro
sa Gonçalves
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo
Interno
e
manteve a decisão monocrática que não conheceu da Apelação, ao fundamento de deserção, diante da falta de recolhimento do preparo recursal.

O Acórdão embargado afastou a tese de induzimento a erro, ao constatar que a certidão equivocada foi retificada poucos minutos após a emissão.

Destacou a inexistência de pedido formal de gratuidade e a omissão do recorrente quanto ao recolhimento do preparo, mesmo após intimação expressa. Concluiu que não havia justificativa para afastar a deserção ou reabrir prazo legal.

Em suas razões, o Embargante afirma que a decisão foi omissa ao não enfrentar o argumento de que a certidão incorreta gerou legítima expectativa de gratuidade.

Sustenta que agiu de boa-fé e que o erro material não pode lhe ser imputado, pois induzido por documento oficial. Requer novo prazo de cinco dias para recolher o preparo.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais que permitem a regularização de vícios formais não atribuíveis exclusivamente à parte.

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja concedido o prazo requerido e viabilizado o prosseguimento do Recurso.

Não foi apresentada contraminuta (Id. 318894868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso

em apreço, o Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não apreciar, de forma suficiente, o impacto da certidão que,
de forma equivocada
, indicava a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que essa informação induziu sua defesa técnica a crer que estaria dispensado do preparo recursal,
pois atuou

sob a égide da boa-fé e da confiança legítima.

Sustenta, ainda, que o
A
córdão deixou de reconhecer a relevância dessa expectativa processual para mitigar os rigores da deserção. Invoca precedentes que acolhem
E
mbargos em situações análogas e pugna, ao final, pela reabertura do prazo para pagamento do preparo.

No entanto, com todas as vênias, não há no Acórdão qualquer omissão, tampouco obscuridade ou contradição a ser suprida. A leitura integral da decisão embargada revela um exame atento, minucioso e fundamentado das circunstâncias fáticas e jurídicas invocadas pelo Recorrente, inclusive com detalhada reconstrução cronológica dos acontecimentos processuais.

A decisão enfrentou com clareza e objetividade a tese central apresentada: a de que a certidão juntada nos autos, a qual por brevíssimo momento indicou a existência de gratuidade, seria suficiente para gerar a legítima expectativa de isenção do preparo recursal. Essa alegação foi rejeitada com base em fundamentos sólidos.

Foi registrado, com base nos elementos objetivos constantes do sistema eletrônico processual, que a referida certidão foi retificada minutos após sua emissão. Portanto, não subsiste a alegação de induzimento ao erro por parte da Administração Judiciária.

A circunstância de o patrono ter acessado a certidão no intervalo entre a emissão e a retificação não afasta o dever de diligência que se espera de qualquer profissional do Direito, sobretudo quando se trata de ato essencial à admissibilidade de um Recurso.

Acrescento que o próprio Acórdão destaca que não havia, em momento algum, decisão judicial formal que houvesse deferido o pedido de justiça gratuita ao Embargante no segundo grau. Ao contrário, havia nos autos recolhimento das custas iniciais, realizado pelo próprio Recorrente, o que afasta, por completo, qualquer margem para supor o deferimento tácito de gratuidade. A ausência de petição específica
destinada à formulação

d
o pedido no momento da interposição da
A
pelação apenas reforça o desacerto na conduta adotada.

O fundamento do Acórdão embargado repousa, portanto, sobre dois pilares essenciais. O primeiro é a inexistência de decisão concessiva de justiça gratuita. O segundo é a inexistência de qualquer óbice material ou processual ao recolhimento do preparo dentro do prazo legal, uma vez que houve intimação específica para tanto, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Embargante, mesmo diante da intimação formal, optou por apresentar manifestação sem conteúdo recursal, na qual reiterou tese desamparada de suporte documental e jurídico. Essa conduta não teve o condão de suspender ou interromper o prazo. Logo, consumou-se validamente a deserção.

Ademais, o
A
córdão não apenas considerou a certidão como elemento de análise, como também rechaçou, de forma explícita, o argumento de expectativa legítima baseado em erro alheio.

Relembr
o
, nesse ponto, que a boa-fé processual exige não apenas honestidade subjetiva, mas também diligência objetiva. O julgador não pode presumir ignorância do advogado quanto às formalidades processuais mínimas, nem relativizar, sob pena de grave insegurança jurídica, prazos que são peremptórios por natureza.

Os precedentes colacionados pelo Embargante, conquanto respeitáveis, não se aplicam ao caso concreto, pois todos envolvem hipóteses em que a falha foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário ou em que o erro material gerou, de fato, cerceamento ao exercício do direito de recorrer.

Aqui, a situação é distinta: a certidão foi retificada de imediato, a parte foi intimada para recolher o preparo, e não o fez. O ônus processual não pode ser deslocado à parte adversa nem ao próprio Judiciário quando decorre de desídia ou omissão da parte interessada.

Por fim, é preciso reafirmar que os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise da causa ou à rediscussão da justiça da decisão, mas tão somente à correção de vícios formais. O Acórdão é claro, coerente e plenamente inteligível.

O que se pretende, sob a roupagem de omissão, é alterar o resultado do julgamento, o que não é permitido por esta via recursal, salvo quando se identifica erro manifesto ou omissão real, o que não é o caso.

Rejeito, assim, os Embargos de Declaração
, pois não vislumbro no Acórdão qualquer vício que enseje retratação ou complementação. Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, com ares de Recurso substitutivo à Apelação, cujo conhecimento restou corretamente obstado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025